Tribunal: TJMT
Processo: 1048065-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048065-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LEONIDAS SARRIS - CPF: 186.025.339-34 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1048065-86.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
LEONIDAS SARRIS
.

DATA DE JULGAMENTO:
27/3/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados com professor da rede pública estadual, com instruções ao pagamento de férias acrescidas do adicional de 1/3, referente a 45 dias, e ao recolhimento do FGTS dos períodos aquisitivos não prescritos.

O recorrente sustenta a validade das contratações, a inexistência de renovações sucessivas e a observância dos requisitos legais. Requer, preliminarmente, o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade das contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso à luz da legislação aplicável; (ii) estabelecer o direito ao pagamento de férias, com adicional de 1/3, e ao recolhimento do FGTS em razão da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, IX, da CF/1988 autoriza contratações temporárias para atender necessidade temporária de interesse público excepcional. Todavia, o prazo máximo de 24 meses, previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, foi extrapolado nos períodos contratuais de 05/2017 a 11/2019 (28 meses) e de 07/2020 a 12/2023 (39 meses), configurando nulidade contratual.

Nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS na hipótese de declaração de nulidade contratual, quando mantido o direito ao salário.

A Lei Complementar no 50/1998, alterada pela Lei Complementar no 104/2002, garante aos professores da educação básica o direito a 45 dias de férias, acrescidas de 1/3 constitucional. A jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 – Tema 4) confirma o direito ao pagamento integral dos 45 dias referente às férias com adicional de 1/3, mesmo para professores contratados temporariamente.

Inexistem elementos nos autos que justifiquem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 43 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extrapolação do prazo máximo legal para contratações temporárias gera a nulidade dos contratos e o consequente direito ao FGTS.

Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito a 45 dias de férias anuais com adicional de 1/3 sobre os 45 dias, conforme previsto na legislação estadual e na legislativa consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 54; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11; CE no 113/2021.

Jurisprudência relevante: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 266960270, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A decisão recorrida condenou o reclamado ao pagamento de férias, acrescidas do 1/3 correspondente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, e ao recolhimento do FGTS referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 09/12/2022, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Extinguindo, por fim, o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, pugna pela suspensão do processo, considerando a edição do Decreto Estadual 1.055/2024, quanto ao pagamento de férias e respectivo adicional aos professores temporários; a pactuação do Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; bem como a publicação do Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 29/10/2024, que traduz na notória intenção do Estado de quitar administrativamente estes débitos.

Defende, ainda, que a contratação temporária é válida, pois observa os requisitos legais, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, nos termos da Lei Complementar no 600/17.

Argumenta que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, visto que os vínculos foram formalizados mediante processos seletivos distintos, o que afastaria a alegação de nulidade dos contratos.

Alega, também, que, em razão das alterações legislativas aplicáveis à matéria, houve mudanças nas regras quanto ao prazo das contratações temporárias e às possibilidades de renovação, destacando que, em todas as hipóteses, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões, conforme ID 266960276, refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da r. sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante apresentou suas fichas financeiras relativas aos anos de 2017 a 2023 (IDs 266958795/266960251), demonstrando que laborou, como professor temporário junto ao Estado de Mato Grosso, nos períodos de maio a dezembro de 2017; fevereiro a dezembro de 2018; fevereiro a novembro de 2019; julho a dezembro de 2020; fevereiro a dezembro de 2021; fevereiro a dezembro de 2022; e fevereiro a dezembro de 2023.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(
...)

IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

In casu
, observa-se um lapso temporal
superior
a seis meses entre o término do terceiro vínculo (11/2019) e o início do quarto vínculo (07/2020), o que caracteriza novo vínculo com a Administração Pública,
não havendo renovação automática, entre o terceiro e o quarto vínculo
.

Contudo,
ainda desconsiderando os intervalos temporais mencionados
,
constata-se que as contratações ocorreram nos seguintes períodos
: de
05/2017 a 11/2019
(
28 meses
) e
de
07/2020 a 12/2023
(
39 meses
)
.

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável, não foi respeitado no primeiro período de contratação (05/2017 a 11/2019 – 28 meses), nem no segundo período (07/2020 a 12/2023 – 39 meses),
fazendo jus o reclamante quanto ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois configurada a nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau merece ser mantida com relação ao FGTS.

Quanto ao pleito de
férias
e
terço constitucional
, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
.” (grifei)

Dessa forma, verifica-se que
o reclamante faz jus às férias e ao terço constitucional pelo período laborado e
não pago
, devendo ser deduzido os valores já percebidos
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025